Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-64.2023.8.11.0085
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000218-64.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO GOMES BORGES - CPF: 593.834.451-49 (APELADO), THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALEANDRA EUGENIO CAMARGO - CPF: 021.842.971-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES. PREVISÃO CONTRATUAL E RESPALDO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR PARA COBRANÇA DE SEGUROS. EXCLUSÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir da cédula rural a tarifa de estudo de operações e as cobranças de seguros, reconhecendo sucumbência recíproca.

2. O apelante pretende a reforma integral da sentença, sustentando a inaplicabilidade do CDC, a legalidade da tarifa de estudo de operações e da cobrança dos seguros contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se:
(i)
incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
legitimidade da cobrança de tarifa de estudo de operações; e
(iii)
legalidade da cobrança de seguros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica decorrente de contrato de crédito rural firmado para financiamento da atividade econômica do produtor rural.

5. É legítima a cobrança de tarifa de estudo de operações quando expressamente pactuada no instrumento contratual, visto que autorizado pelo art. 10 do Decreto-Lei no 167/1967 e pelas disposições do Manual de Crédito Rural.

6. A cobrança de seguros vinculados à operação financeira exige demonstração da regular contratação, mediante apresentação de apólice, proposta, termo de adesão ou outro documento capaz de comprovar a manifestação livre e informada do mutuário.

7. A ausência de prova da contratação regular dos seguros e da efetiva possibilidade de escolha entre seguradoras distintas caracteriza cobrança indevida, impondo a exclusão dos valores respectivos da dívida exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito rural destinados ao financiamento da atividade produtiva do produtor rural. 2. É legítima a cobrança da tarifa de estudo de operações quando houver previsão contratual expressa e respaldo nas normas do crédito rural. 3. É indevida a cobrança de seguros vinculados à operação de crédito rural quando ausente prova da regular contratação e da livre adesão do mutuário.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 2o; Decreto-Lei no 167/1967, art. 10; Lei no 4.829/1965, art. 25, §§ 1o, 2o e 3o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1001154-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2025; TJMT, Apelação no 1000420-43.2025.8.11.0094, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos Embargos à execução opostos por ALESSANDRO GOMES BORGES.

A sentença aplicou as normas do CDC e julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir da cédula rural a tarifa de estudo de operações e as cobranças de seguros. Condenou em sucumbência recíproca, custas rateadas em 50% para cada parte e honorários advocatícios, estes fixados em favor dos patronos do embargante, em 10%, sobre o valor reconhecido como excesso cobrado pela instituição financeira e, em favor dos patronos da embargada, também no percentual de 10%, sobre o valor apontado pelo embargante como excesso de execução (R$ 23.588,10), deduzidos os valores reconhecidos judicialmente como indevidos (id. 353408881).

O apelante suscita, preliminarmente, a não incidência da legislação consumerista e, no mérito, defende a legalidade da tarifa de estudo de operações, argumentando que a cobrança integra a análise técnica, econômica e cadastral, necessária à concessão do crédito rural, não constituindo serviço autônomo. Alega que a cobrança dos seguros é válida por se tratar de encargo acessório destinado à mitigação dos riscos da operação, em benefício tanto da instituição financeira quanto do mutuário e sustenta a inexistência de prova de contratação compulsória ou de venda casada.

Requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os embargos à execução ou, subsidiariamente, reconhecer a legalidade da tarifa de estudo de operações e da cobrança dos seguros e condenar o apelado nas custas processuais e honorários advocatícios (id. 353408882).

O apelado requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (id. 353408886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do Código de Defesa do Consumidor

O apelante sustenta a não incidência do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de se tratar de contrato de crédito rural firmado para fomento da atividade produtiva rural, hipótese em que o contratante não se enquadraria como destinatário final do serviço, inexistindo, portanto, relação de consumo.

A finalidade da operação financeira, aquisição de 72 bezerros
,
demonstra o caráter empresarial e produtivo do crédito contratado, não havendo como enquadrar a apelante na condição de destinatária final, como exige o art. 2o do CDC.

De igual forma, é o uniforme o entendimento desta eg. Câmara:
“O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação entre produtor rural e instituição financeira quando os recursos são destinados à atividade produtiva.”
(N.U 1001154-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025), e ainda:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CDC INAPLICÁVEL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

4. A relação jurídica oriunda de cédula rural pignoratícia utilizada para financiamento da atividade econômica não configura relação de consumo, sendo inaplicável o CDC, por ausência de destinação final do crédito.
[...]

2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às cédulas de crédito rural utilizadas como insumo da atividade econômica
. [...]

(N.U 1001966-68.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Portanto, à luz da finalidade econômica e profissional que motivou a contratação da cédula de crédito rural, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Neste ponto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

II – Da tarifa de estudos

O apelante defende a legalidade da cobrança da tarifa de estudos de operações, ao argumento de que está diretamente vinculada à análise técnica, econômica e cadastral necessária à concessão do crédito rural, constituindo etapa inerente à própria operação financeira.

Extrai-se da cédula rural pignoratícia hipotecaria n. 40/04867-5, a previsão da cobrança da tarifa de estudos.

A jurisprudência reconhece a legitimidade da tarifa de estudo de operações rurais quando houver pactuação expressa, por se tratar de encargo autorizado pelo art. 10 do Decreto-Lei n.o 167/1967 e pelas normas do Manual de Crédito Rural, que admitem a cobrança das despesas relacionadas à análise, formalização e acompanhamento da operação de crédito.

Nesse sentido, colho precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPR-F). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTOR RURAL QUE ATUA EM ESCALA EMPRESARIAL. OPERAÇÃO FINANCEIRA TÍPICA DO MERCADO DO AGRONEGÓCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. LEI No 8.929/1994. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL DISCIPLINADAS PELO DECRETO-LEI No 167/1967. INSTRUMENTO NEGOCIAL DE NATUREZA AUTÔNOMA. INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES DE JUROS PRÓPRIAS DO CRÉDITO RURAL CLÁSSICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU DESCOMPASSO COM AS TAXAS PRATICADAS NO MERCADO. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO APÓS A MP No 2.170-36/2001. PREVISÃO EXPRESSA. TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL E AUTORIZAÇÃO NORMATIVA NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL E NO ART. 10 DO DECRETO-LEI No 167/1967. LEGITIMIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PARECER CONTÁBIL PARTICULAR FUNDADO EM PREMISSAS JURÍDICAS INCOMPATÍVEIS COM O REGIME DA CPR-F. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA OU DOS REQUISITOS LEGAIS PARA REESTRUTURAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

A tarifa de estudo de operação possui respaldo contratual e encontra previsão normativa no Manual de Crédito Rural e no art. 10 do Decreto-Lei no 167/1967, não se verificando ilegalidade em sua cobrança.
[...]

(N.U 1000420-43.2025.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026).

DIREITO BANCÁRIO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELO DO BANCO DO BRASIL. NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO RURAL. NÃO PACTUADA. EXCLUSÃO DO CÁLCULO. TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. A capitalização de juros é permitida em cédulas de crédito rural desde que pactuada expressamente, conforme jurisprudência pacificada. No caso, não houve pactuação expressa, o que impede sua aplicação.

4. A cobrança da Tarifa de Estudo de Operações é válida e prevista no Manual de Crédito Rural, sendo contratualmente estabelecida.

5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito foi destinado à atividade empresarial, afastando a relação de consumo.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido para excluir a capitalização mensal de juros, mantendo a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: "A capitalização de juros é permitida apenas quando pactuada expressamente. A cobrança da Tarifa de Estudo de Operações é válida nos contratos regidos pelo Manual de Crédito Rural." [...] (N.U 1001948-07.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024).

Assim, revela-se legítima a cobrança da tarifa de estudos de operações, sobretudo porque não foi demonstrada abusividade capaz de infirmar sua exigibilidade, de modo que necessária a reforma da sentença neste ponto.

III – Do seguro

Extrai-se dos autos que o banco incluiu na planilha exequenda Seguro de Vida Rural, no valor de R$ 2.369, 45, Seguro Penhor, de R$ 742,81 e Seguro, no valor de R$ 5.439,55, cujo monta soma R$ 8.551,81 (id. id. 105033865, Pje de origem), sem que tenha sido acostada documentação comprobatória da regular contratação, como apólice, proposta assinada, condições gerais ou termo de adesão.

O art. 25 e seus parágrafos, da Lei 4.829/1965, dispõe:

Art. 25. Poderão constituir garantia dos empréstimos rurais, de conformidade com a natureza da operação creditícia, em causa:

§ 1o. A instituição financeira que exigir a contratação de apólice de seguro rural como garantia para a concessão de crédito rural fica obrigada a oferecer ao financiado a escolha entre, no mínimo, duas apólices de diferentes seguradoras, sendo que pelo menos uma delas não poderá ser de empresa controlada, coligada ou pertencente ao mesmo conglomerado econômico-financeiro da credora.

§ 2
o
.
Caso o mutuário não deseje contratar uma das apólices oferecidas pela instituição financeira, esta ficará obrigada a aceitar apólice que o mutuário tenha contratado com outra seguradora habilitada a operar com o seguro rural.

§ 3
o
A instituição financeira deverá fazer constar dos contratos de financiamento ou das cédulas de crédito, ainda que na forma de anexo, comprovação de que foi oferecida ao mutuário mais de uma opção de apólice de seguradoras diferentes e que houve expressa adesão do mutuário a uma das apólices oferecidas ou, se for o caso, que ele optou por apólice contratada com outra seguradora, na forma estatuída nos §§ 1
o
e 2
o
deste artigo.

Contudo, verifica-se que o banco não demonstrou ter oportunizado ao mutuário a seleção entre apólices distintas, tampouco apresentou prova de consentimento livre da contratação.

Diante disso, a cobrança dos seguros se revela ilegítima, ante o descumprimento, pela instituição financeira, das normas aplicáveis, impondo-se, portanto, a exclusão dos valores cobrados a esse título.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE RECONHECIDAS. JUROS PREFIXADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA EMBUTIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COBRADA. SEGUROS AGRÍCOLA E DE VIDA. VENDA CASADA CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

A cobrança de seguros facultativos sem comprovação de contratação válida configura prática abusiva — venda casada — devendo ser declarada a nulidade da cláusula e excluídos os valores correspondentes, conforme entendimento firmado no Tema 972/STJ.
[...]. A cobrança de seguro sem comprovação de contratação válida caracteriza venda casada e impõe a exclusão dos valores respectivos. [...]

(N.U 1000646-43.2024.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade.
Contratação de seguro penhor e seguro vida produtor rural. Venda casada configurada. Nulidade parcial do título
. Recurso provido. [...]

3. A ausência de documentação comprobatória da contratação válida de seguros (apólice, proposta ou termo de adesão) compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título, em afronta ao art. 783 do CPC.

4. O art. 25, §§ 1o e 3o, da Lei 4.829/65 (Lei do Crédito Rural) impõe à instituição financeira o dever de oferecer ao mutuário no mínimo duas opções de seguradoras distintas, sendo uma não vinculada ao banco credor, e de comprovar a efetiva escolha do contratante.

5. A ausência dessa comprovação caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e prática abusiva reconhecida no Tema 972 do STJ, segundo o qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com seguradora indicada pela instituição financeira.

6. Cláusula genérica de adesão ao seguro não supre a exigência de manifestação livre e informada do mutuário, nem substitui a demonstração de que houve real possibilidade de escolha.
[...]

(N.U 1031844-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Devendo, portanto, ser mantida a sentença neste ponto.

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais, diante da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC quando há provimento em parte do recurso, em atendimento aoTema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para afastar a incidência das normas do CDC, bem como declarar a legalidade da cobrança da tarifa de estudos de operações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026